Tribunal: TJDFT
Processo: 0714030-69.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714030-69.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: JOSE BOANEGES DE SOUZA D E S P A C H O Intime-se o banco recorrente para que regularize sua representação processual, ante à quebra na cadeia de substabelecimentos, consistente na juntada de substabelecimento apócrifo. Prazo: 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 76, §2o, I, CPC). No mesmo prazo, deve o recorrente se manifestar sobre eventual intempestividade do recurso, considerando o peticionamento feito dois dias após a prolação da sentença, o que permitiu o recorrente, naquele momento, ter acesso ao inteiro teor do decisum. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora